Tribunal: TJDFT
Processo: 0734178-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734178-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR ALVES ALMEIDA AGRAVADO: JOAO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIR ALVES ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá (0006769-72.2016.8.07.0008) que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente/agravante para pesquisa junto ao SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, a fim de localizar imóveis em nome do devedor, nos seguintes termos (ID 204263446 dos autos principais): “Defiro parcialmente o pedido de ID 191944412. Expeça-se novo Ofício nos termos solicitados na petição retro. Em relação ao segundo pedido, o exequente requer pesquisa junto ao SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, a fim de localizar imóveis em nome do devedor. Os serviços de convênio do SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) não carecem da intervenção do Poder Judiciário, porque são de acesso universal e estão disponíveis para qualquer pessoa interessada, seja de forma gratuita ou onerosa, a fim de averiguar propriedade imobiliária registrada em nome do devedor. Frise-se que no site do Conselho Nacional de Justiça, especificamente no campo atinente ao SREI, informa que este sistema trata-se de ferramenta que oferece diversos serviços on-line, como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, dentre outros. Portanto, no caso concreto, o exequente não possui legítimo interesse para acionar o Poder Judiciário em pesquisas no SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, devendo acessá-lo por suas próprias forças e segundo seus interesses localizados. No mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. BEM PASSÍVEL DE PENHORA. LOCALIZAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO EXEQUENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TRANSFERÊNCIA. ÔNUS. PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO. ESGOTAMENTO. MEIOS E DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cediço ser ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora. Assim cabe ao exequente diligenciar, a fim de encontrar bens do devedor passíveis de constrição, adotando todos os meios possíveis e esgotá-los, para ter por satisfeito o crédito perseguido e não simplesmente lançar a sua responsabilidade para o Poder Judiciário. 2. No caso, pode a parte exequente obter as informações solicitadas, via on-line, na plataforma do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis de Goiás - SREI/GO, meio inclusive mais célere que a expedição de ofícios, cujo acesso está disponível a qualquer cidadão. 3. Embora a Gratuidade de Justiça possa alcançar as custas e os emolumentos cobrados pelos Cartórios Extrajudiciais, tal circunstância, por si só, não exonera o exequente do encargo de diligenciar, com o intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, porquanto o Cumprimento de Sentença e, consequentemente o recebimento do crédito, se dá no seu exclusivo interesse, sendo necessária a demonstração da incapacidade de obtenção dos dados diretamente ou da impossibilidade de pagamento dos custos da pesquisa junto ao Cartório Extrajudicial. 4. Recurso conhecido e não provido." (TJDFT 07511622620208070000 DF 0751162-26.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 06/05/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim cabe ao exequente diligenciar, a fim de encontrar bens do devedor passíveis de constrição, adotando todos os meios possíveis e esgotá-los, para ter por satisfeito o crédito perseguido e não simplesmente lançar a sua responsabilidade para o Poder Judiciário. Indefiro o pedido do exequente, ficando este intimado a indicar bens passíveis de penhora, em cinco dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC.” A parte exequente requer o deferimento do pedido liminar para que “oficiando-se o douto juízo da execução para realizar a referida diligência. Ademais, não sendo o entendimento deste Tribunal a concessão da antecipação da tutela recursal, requer a atribuição de efeito suspensivo. A medida é necessária, visto que a não efetivação da diligência, conforme a decisão agravada, irá resultar na suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, acarretando, o início do prazo prescricional.” (ID 62998925). Alega, em síntese, que “é possível a expedição de ofícios para pesquisa de bens em nome do Executado, pelo juízo de primeiro grau, a fim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantindo um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridades processuais”. No mérito requer seja confirmada a antecipação de tutela “para determinar realização da consulta no sistema E-RIDF para indicar bens imóveis em nome do Executado/Agravado.” Preparo dispensado, estando o agravante patrocinado pela Defensoria Pública do DF (ID 62998925). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito do agravante quanto ao pedido de pesquisa ao sistema SREI, como medida voltada ao recebimento do crédito perseguido no processo de origem. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, não se vislumbra urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Trata-se de hipótese que permite aguardar o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado, sem prejuízo ao recorrente, uma vez que preservado o crédito cobrado, sem notícia de iminente prescrição ou ato judicial tendente a extinção do processo.. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator